Tribunal: CARF
Processo: 10580.722067/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DE MATÉRIAS SUSCITADAS. SÚMULA CARF No 1. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Acertada a decisão de primeira instância que reconhece importar renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, com o mesmo objeto e mesmas matérias discutidas no processo administrativo – inteligência da Súmula CARF no 1.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. RESPONSABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INTERESSE COMUM. SÚMULA CARF No 210.
Nos termos da Súmula CARF no 210, cuja observância é obrigatória, as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO. ART. 30, IX, DA LEI N. 8.212/91. ART. 124 DO CTN.
Sendo incontroversa a existência do grupo econômico, em observância ao disposto no inc. IX do art. 30 da Lei no 8.212/91, há de ser imputada a responsabilidade solidária.
FOLHA DE PAGAMENTO. GFIP. DIFERENÇAS APURADAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Sobre a diferença apurada do confronto das informações lançadas na folha de pagamento e aquelas contidas na GFIP cabível a exigência de contribuições previdenciárias.
PLR. PERIODICIADADE. INOBSERVÂNCIA COM RELAÇÃO A ALGUNS SEGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE MERO AJUSTE. TRIBUTAÇÃO DA TOTALIDADE DOS VALORES RECEBIDAS PELOS RESPECTIVOS SEGURADOS.
Apurado que o pagamento feito a título de PLR a um determinado segurado empregado ocorreu em inobservância ao regramento contido na Lei no 10.101/00, sofrerá a totalidade do montante recebida pelo respectivo segurado a incidência de contribuições previdenciárias.
ALÍQUOTA RAT. AUTOENQUADRAMENTO.
O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da empresa, observada a sua atividade econômica preponderante.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722067/2015-63
ACÓRDÃO
2004-000.369 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BALL EMBALAGENS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DE MATÉRIAS
SUSCITADAS.
SÚMULA
CARF
No
1.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
Acertada a decisão de primeira instância que reconhece importar renúncia
às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial, com o mesmo objeto e mesmas matérias discutidas no processo
administrativo – inteligência da Súmula CARF no 1.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
CRÉDITOS
PREVIDENCIÁRIOS.
RESPONSABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
INTERESSE COMUM. SÚMULA CARF No 210.
Nos termos da Súmula CARF no 210, cuja observância é obrigatória, as
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO. ART. 30, IX, DA LEI N. 8.212/91.
ART. 124 DO CTN.
Sendo incontroversa a existência do grupo econômico, em observância ao
disposto no inc. IX do art. 30 da Lei no 8.212/91, há de ser imputada a
responsabilidade solidária.
FOLHA DE PAGAMENTO. GFIP. DIFERENÇAS APURADAS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.369 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722067/2015-63
2
Sobre a diferença apurada do confronto das informações lançadas na folha
de pagamento e aquelas contidas na GFIP cabível a exigência de
contribuições previdenciárias.
PLR. PERIODICIADADE. INOBSERVÂNCIA COM RELAÇÃO A ALGUNS
SEGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE MERO AJUSTE. TRIBUTAÇÃO DA
TOTALIDADE DOS VALORES RECEBIDAS PELOS RESPECTIVOS SEGURADOS.
Apurado que o pagamento feito a título de PLR a um determinado
segurado empregado ocorreu em inobservância ao regramento contido na
Lei no 10.101/00, sofrerá a totalidade do montante recebida pelo
respectivo segurado a incidência de contribuições previdenciárias.
ALÍQUOTA RAT. AUTOENQUADRAMENTO.
O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade
da empresa, observada a sua atividade econômica preponderante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiados, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento aos recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos por BALL EMBALAGENS LTDA. e por
LATAPACK S.A., na qualidade de responsável solidária, contra o acórdão, proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), que conheceu
parcialmente das impugnações apresentadas, exceto quanto aos levantamentos 7.4 (aviso prévio)
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.369 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722067/2015-63
3
e 7.5 (13o Salário do Aviso Prévio), rejeitou a preliminar e, no mérito, negou-lhes provimento,
restando mantida a seguinte exigência:
AI no 51.057.219-7 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL: R$ 1.083.880,28.
Segundo o relatório fiscal (f. 33/166), apurados os seguintes levantamentos:
7.1 “SE (filiais) e S1 (matriz)” – Valores referentes à contribuição a cargo da
empresa sobre remunerações de segurados empregados correspondentes a
diferenças de contribuição lançadas na folha de pagamento, não declaradas na
GFIP.
7.2 “CI” – Valores referentes à contribuição a cargo da empresa sobre
remuneração de contribuinte individual, correspondentes a diferenças de
contribuição lançadas na folha de pagamento e não declaradas na GFIP.
7.3 “ES (filiais) e E1 (matriz)” – Valores referentes à contribuição a cargo da
empresa sobre remunerações de segurados empregados, correspondentes aos
estagiários cujos TCE não foram apresentados à Fiscalização, lançados na folha
de pagamento e não declarados na GFIP.
7.4 “AP (filiais) e A1 (matriz)” – Valores referentes à contribuição a cargo da
empresa sobre remunerações de segurados empregados, correspondentes ao
aviso prévio, lançado na folha de pagamento e não declarado na GFIP.
7.5 “DA (filiais) e D1 (matriz)” – Valores referentes à contribuição a cargo da
empresa sobre remunerações de segurados empregados, correspondentes ao
13o salário sobre o aviso prévio, lançado na folha de pagamento e não declarado
na GFIP.
7.6 “PL (filiais) e P1 (matriz)” – Valores referentes à contribuição a cargo da
empresa sobre remunerações de segurados empregados, correspondentes a
participação nos lucros em desacordo com a Lei, lançada na folha de pagamento
e não declarada em GFIP.
7.7 “RT” – Valores da contribuição patronal referentes à remuneração declarada
e não declarada em GFIP correspondentes à diferença de RAT – Riscos
Ambientais do Trabalho.
Na defesa de ingresso, a responsável solidária (f. 301/352) e sujeito passivo (f.
829/874) declinaram, igualmente, as teses de defesa assim intituladas:
I. DA INDEVIDA EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBAS
PAGAS A SEGURADOS EMPREGADOS E SUPOSTAMENTE NÃO DECLARADAS EM
GFIP – EQUÍVOCO DO LANÇAMENTO FISCAL (ITENS 7.1 E 13.1 DO AI)
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.369 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722067/2015-63
4
II. DA INDEVIDA EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS
VALORES PAGOS PELA RECORRENTE A TÍTULO DE BOLSA ESTÁGIO (ITENS 7.3 E
13.3 DO AI)
III. DAS SUPOSTAS DIFERENÇAS IDENTIFICADAS PELA FISCALIZAÇÃO ENTRE A
REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS EMPREGADOS E A INFORMADA À
PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AVISO PRÉVIO E AO 13o
PROPORCIONAL AO AVISO-PRÉVIO (ITENS 7.4, 7.5, 13.4 E 13.5 DO AI)
IV. DA INDEVIDA EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS
VALORES PAGOS AOS SEGURADOS EMPREGADOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR (ITENS 7.6 E 13.6 DO AI)
IV.1 DA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS (LEI N.o 10.101/2000) NOS PAGAMENTOS DE PLR REALIZADOS PELA
AUTUADA ORIGINÁRIA
IV. 2 DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE PARCELAS DE PLR PAGAS DE ACORDO COM LEI ESPECÍFICA (LEI No
10.101/00)
V. DA INDEVIDA EXIGÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA DE RAT SOBRE A BASE DE
CÁLCULO DECLARADA EM GFIP (ITENS 7.7. E 13.7 DO AI)
A responsável solidária (LATAPACK S.A.) arguiu ainda sua ILEGITIMIDADE,
pedindo fosse excluída do polo passivo da exigência tributária.
Não houve irresignação quanto ao levantamento “CI” (valores referentes à
contribuição a cargo da empresa sobre remuneração de contribuinte individual, correspondentes
a diferenças de contribuição lançadas na folha de pagamento e não declaradas na GFIP), seja por
parte do sujeito passivo, seja pela responsável solidária, razão pela qual sobre a matéria operados
os efeitos da preclusão.
Ao apreciar as razões de defesa declinadas em ambas as peças impugnatórias,
prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
Debcad 51.057.219-7 de 07/04/2015.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza são
responsáveis solidárias pelas contribuições previdenciárias
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA.
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.369 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722067/2015-63
5
A pessoa jurídica considerada responsável solidária, nos termos da lei, deve ser
trazida para o polo passivo da obrigação principal, e responde pelo pagamento
das contribuições previdenciárias devidas pela empresa autuada.
FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIARIO
A Lei no 10.666 possibilitou a redução ou majoração da contribuição, recolhida
pelas empresas, destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho. A contribuição poderá variar, conforme os resultados
obtidos a partir dos índices de freqüência, gravidade e custo, calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário, motivo pelo qual descabe o julgamento destes
argumentos na esfera administrativa.
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS DA
EMPRESA.
Os valores pagos a título de participação dos empregados nos lucros ou
resultados da sociedade empresária em desacordo com a Lei no 10.101/2000
sofrem a incidência de contribuições sociais previdenciárias e
AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE. MATÉRIA IDÊNTICA. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação judicial implica renúncia ao contencioso administrativo
quando há identidade de matéria entre ambas as esferas, devendo o julgamento
administrativo ater-se apenas à matéria diferenciada.
CONTRIBUIÇÕES DISCUTIDAS EM JUÍZO.
A autoridade administrativa não está impedida de fiscalizar e lançar o crédito
tributário, na ocorrência de ação judicial não transitado em julgado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 1.286/1.287)
Às f. 1.318 juntado o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem datado de 22 de
março de 2016.
Em 19 de abril de 2016 (f. 1.319) apresentado recurso voluntário (f. 1.320/1.379)
declinando as mesmas teses de defesa trazidas na defesa inaugural.
Proferido despacho (f. 1.472) determinando a cientificação da responsável solidária
para, querendo, apresentar suas razões recursais.
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.369 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722067/2015-63
6
A responsável solidária, cientificada em 11 de julho de 2025 (f. 1.478), apresentou,
em 12 de agosto de 2025 – vide Termo de Solicitação de Juntada às f. 1.480 –, recurso voluntário
(f. 1.482/1.539), replicando as mesmas teses de defesa lançadas pelo sujeito passivo.
Acuso ainda o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte
recorrente, os quais mereceram minha atenciosa leitura – vide f. 1.648/1.653.
Às f. 1.663 juntada petição requerendo a juntada de substabelecimento e atos
constitutivos, especialmente para participação da sessão de julgamento, designada para o dia 29
de janeiro.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Ambos os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA (NÃO) CONFIGURAÇÃO DA CONCOMITÂNCIA: SÚMULA CARF No 01
Com relação aos levantamentos “AP (FILIAIS) E A1 (MATRIZ)” e “DA (FILIAIS) E D1
(MATRIZ),” lançadas em razão de supostas diferenças entre a remuneração paga aos segurados
empregados e a informada à previdência social, correspondente ao aviso prévio e ao 13o
proporcional ao aviso-prévio, narrou a DRJ que
o interessado ingressou na justiça federal por meio do Mandado de Segurança
n.° 0029334-25.2011.4.01.3300 (doc. 26), fls. 590/615, atualmente em trâmite
perante o Tribunal Regional Federal da 1o Região, tendo como objeto não se
submeter ao recolhimento das contribuições previdenciárias sobre verbas de
natureza não remuneratória, dentre as quais inclui-se as verbas objeto da
infração em comento, no caso, aviso-prévio e 13° salário sobre o aviso prévio
indenizado, conforme se constata as fl. 597/599 da inicial do citado pleito
judicial. Conforme pormenorizado no relatório do presente acórdão, o citado
processo judicial está em tramitação, ainda sem trânsito em julgado.
(...)
Entretanto, no que se refere a discussão sobre o mérito, acerca da legalidade da
incidência das contribuições previdenciárias em questão, entendo que não cabe
a apreciação desta matéria no âmbito desta Delegacia de Julgamento.
Isto porque, a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.369 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722067/2015-63
7
o mesmo objeto, importa renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso interposto. (sublinhas deste voto)
Em sede recursal afirma que
com todo o respeito que merece a d. 6a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, não
poderia ser mais equivocada a sua conclusão!
[A] Recorrente logrou, apenas, trazer aos autos fato impeditivo ao
prosseguimento dos atos de cobrança dessas exações, especialmente com o
acréscimo de “multa de infração sobre o imposto que supostamente deixou de
ser recolhido” (art. 63, caput e parágrafos, da Lei n.o 9.430/96), qual seja a
existência de sentença concessiva de segurança válida e eficaz, dotada de
execução imediata (art. 14, § 3o, da Lei n.o 12.016/09 c/c o art. 542, § 2o do
CPC/73) apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.
151, IV e V do CTN e que, portanto, limita as ações do Fisco à promoção do
lançamento, e nada mais.
(...)
[E]m razão da sentença proferida em sede de mandado de segurança,
confirmada pelo TRF1, com base em entendimento corroborado pelo STJ, deve
ser obstado o prosseguimento dos atos de cobrança das contribuições
previdenciárias sobre o aviso-prévio indenizado e o 13o proporcional, no caso
concreto, a partir da suspensão do curso do processo, em relação a essa
infração, até que seja proferida decisão definitiva nos autos do Mandado de
Segurança n.o 0029334-25.2011.4.01.3300. (destaques no original)
Como bem pontuado pelo julgador a quo, bem como em atenção ao fato
incontroverso de ter impetrado mandado de segurança discutindo a temática, há de ser
reconhecida a concomitância. Nos termos da Súmula CARF no 01, cuja observância é obrigatória,
sob pena de perda de mandato desta Relatora,
[i]mporta renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de
matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Por ostentar o Poder Judiciário o monopólio da jurisdição, despicienda a
continuidade do processo administrativo fiscal. Caberá a autoridade da origem dar cumprimento
ao comando judicial, não havendo esta instância recursal se pronunciar sobre a temática. Por essa
razão, não merece reparos a decisão que deixou de conhecer da matéria, por força do
reconhecimento da concomitância.
I.2 – DA (I)ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA: SÚMULA CARF No 210
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.369 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722067/2015-63
8
Antes de analisar as razões de defesa, calha traçar algumas balizas para nortear a
análise da autuação.
Em primeiro lugar, importante aclarar serem dois os incs. do art. 124 do CTN que
arrolam aqueles solidariamente obrigados ao recolhimento do tributo: i) o inc. I que menciona “as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal” (solidariedade de fato); e, ii) o inc. II que indica “as pessoas expressamente designadas
em lei (solidariedade jurídica).
A despeito de os Recorrentes arguírem ser imprescindível “em qualquer hipótese
[que] (...) o coobrigado deve estar vinculado ao evento que desencadeia a formação do liame
obrigacional”, certo estar tal requisito ausente quando diante da responsabilidade tributária aqui
imputada. Transcrevo os dispositivos que alicerçam a responsabilidade tributária em espeque:
CTN
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Lei no 8.212/1991
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei.
Em segundo lugar, o inc. IX do art. 30 da Lei no 8.212/91, que não foi afastado
por ilegalidade ou inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário, determina que “as empresas que
integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes desta lei.” Alegações de que teria de ser a responsabilidade atribuída por
lei complementar devem ser direcionadas ao Poder Judiciário, falecendo este eg. Conselho de
competência para declará-la.
Da leitura das razões recursais resta evidenciado que, em momento algum,
insurgem-se as Recorrentes quanto ao fato de serem integrantes de um mesmo grupo econômico.
Transcrevo, no que importa, a linha argumentativa desenvolvida:
Admite, portanto, o dispositivo em voga, a possibilidade de responsabilização
solidária de sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, no que se
refere ao cumprimento de obrigações previdenciárias.
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.369 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722067/2015-63
9
Nada obstante, atente-se que referidas disposições somente podem ser
validamente interpretadas e aplicadas à luz dos parâmetros consignados no
festejado art. 124, I do CTN, em vista da fundamentação jurídica contemplada
nos itens 7.15 a 7.17 supra.
Assim, outra não pode ser a conclusão senão a de que a imputação ali prevista
somente tem palco uma vez configurado interesse comum das empresas que
integram grupo econômico na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
(...)
Diante destas diretrizes, impende investigar o alcance da expressão interesse
comum, cuja configuração enseja a responsabilização solidária de que aqui se
trata.
(...)
Isto posto, destaque-se, ainda, pela sua importância, que o interesse comum,
traduzido na realização conjunta do fato gerador, haverá de ser demonstrado
pelo ente tributante, caso pretenda promover, validamente, a responsabilização
solidária de que trata o art. 30, IX da Lei n.o 8.212/91, o que, como já dito, não
ocorreu no presente caso.
Com efeito, o requisito sob exame não pode ser simplesmente presumido, na
medida em que a existência de grupo econômico não compromete ou
desnatura a identidade das empresas associadas, que permanecem como
pessoas jurídicas distintas e autônomas.
Para afastar quaisquer dúvidas acerca da escorreita exegese do disposto no art.
124 do CTN, editado, inclusive, verbete sumular, de no 210, cuja observância é obrigatória, que
reforça a improcedência da tese trazida desde a impugnação, replicada em sede recursal. Dispõe a
Súmula CARF no 210:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse
comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Tendo confessado serem o sujeito passivo e a responsável solidária integrantes
de um mesmo grupo econômico, prescindível a demonstração do interesse comum para fins de
aplicação do disposto no inc. IX do art. 30 da Lei no 8.212/91. Rejeito a preliminar.
II – DO MÉRITO
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.369 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722067/2015-63
10
II.1 – DA (IN)DEVIDA EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBAS PAGAS A
SEGURADOS EMPREGADOS E SUPOSTAMENTE NÃO DECLARADAS EM GFIP – EQUÍVOCO DO
LANÇAMENTO FISCAL [LEVANTAMENTO “SE (filiais) e S1 (matriz)”]
Afirmam em sede recursal que
apesar de todo o esforço empreendido com vistas à comprovação do quanto
alegado, o órgão julgador de 1a Instância, manteve a exigência perpetrada, pelo
que cumpre à Recorrente demonstrar a impropriedade do entendimento
firmado pelo órgão julgador “a quo”, evidenciando a seguir as razões que
infirmam o Acórdão recorrido. (sublinhas deste voto)
Em relação a ALEXANDRO DE SOUSA FRANCA aduz que
mesmo tendo a Recorrente demonstrado que a diferença apurada pelo Fiscal
Autuante decorreu exatamente desse cômputo em duplicidade de parte dos
valores pagos pela autuada originária a título de férias (designados sob as
seguintes rubricas nos recibos: férias 1 ocorrência: 501,03, 1/3 férias 1
ocorrência: 167,01 e COMPL CONSTIT FÉRIAS: 100,21) e não de valores que
tenham sido pagos e não declarados em GFIP, como equivocadamente indicado
no Relatório Fiscal, a Delegacia de Julgamento decidiu pela procedência da
autuação sob o argumento de que a defesa reforçou o entendimento de que a
parcela paga a título de férias foi paga em separado da remuneração e que os
documentos colacionados aos autos não estavam assinados pelo empregado,
não sendo aptos, portanto, à comprovação da sua contemporaneidade com o
fato gerador (fl. 14 do Acórdão).
Ora, Nobres Julgadores, a existência de mais de um RECIBO de pagamento
referente à competência 02/2012 não implica em pagamento de parcelas
adicionais, não declaradas em GFIP – como sustentado pela Fiscalização – mas
sim em uma prática adotada pela empresa de emitir recibos adicionais e
específicos discriminando os valores relativos tão-somente as férias, cujas
parcelas são exatamente aquelas já contempladas no recibo mensal do
pagamento. (sublinhas deste voto)
Peço licença para replicar todas as razões declinadas pela instância a quo, que
não foram enfrentadas em grau recursal:
No caso do segurado empregado ALEXANDRO DE SOUSA FRANCA, o impugnante
apresenta um recibo de pagamento, fl. 541, no que alega que este documento
justificaria a diferença encontrada no batimento entre a folha de pagamento e a
GFIP, cujo valor de R$ 768,25 decorrente deste batimento não foi declarado.
Entretanto, este recibo de pagamento, que seria relativo a férias do empregado,
apenas reforça o fato de que esta parcela da remuneração foi paga em separado,
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.369 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722067/2015-63
11
e foi inclusa apenas em folha de pagamento, do qual surgiu a diferença de R$
768,25. A diferença apurada pela fiscalização decorre justamente do recibo
apresentado em separado, cujo valor foi apurado da análise da remuneração
paga ao empregado inclusa na folha de pagamento da empresa, mas que não
havia sido oferecido a tributação por meio da GFIP.
Cabe observar ainda que os documentos apresentados pelo impugnante, no caso
recibo de pagamentos, fls. 537 e 541, se apresentam incompletos, com campos
sem preenchimento e se qualquer indicação de que são contemporâneos aos
fatos geradores, uma vez que não contém qualquer assinatura do segurado
empregado.
Por outro lado, a fiscalização apurou a diferença com base em documentos
idôneos, no caso a folha de pagamento oficial da empresa, apresentada no curso
da ação fiscal em atendimento as intimações regularmente efetuadas e procedeu
o confronto com a base de cálculo declarada ao fisco por meio da GFIP, o que
resultou a diferença objeto do lançamento fiscal.
Ou seja, na tentativa de invalidar a diferença apurada a partir do confronto da
folha de pagamento oficial da empresa e da GFIP, apresentados recibos “incompletos, com
campos sem preenchimento e se qualquer indicação de que são contemporâneos aos fatos
geradores, uma vez que não contém qualquer assinatura do segurado empregado.”
À peça recursal juntados novos recibos (f. 1.380/1.387) que, embora não sejam
apócrifos e indiquem suposta contemporaneidade à ocorrência dos fatos geradores, são incapazes
para infirmar aquilo que lançado na folha de pagamento da própria recorrente sem a respectiva
correspondência em GFIP. Tais documentos, além de não deterem força probante para elidir os
registros oficiais, deveras reforçam a ausência de declaração em GFIP.
Com relação a CARLOS HENRIQUE REZENDE SILVA, CLAYTON DOS REIS
GUIMARÃES, MARCO AURÉLIO MULLER e MARÍLIA CRISTINA DOS SANTOS BRAGA tenta suprir a
deficiência probatória apontada pela DRJ, acostando notificações, desta vez datadas e assinadas,
para cientificá-los do “desligamento do quadro de estagiários da empresa.” Negligencia que o
ponto nodal para a manutenção do lançamento está no fato de o próprio sujeito passivo ter
“proced[ido] o devido lançamento da quantia paga na folha de pagamento, tendo deixado, no
entanto, de incluir esta parcela (...) na GFIP.”
De mais a mais, certo inexistir
qualquer previsão de “rescisão de contrato de estágio” nos dispositivos contidos
na Lei 11.788/2008, que disciplina a matéria.
No caso em comento, se constata que o valor pago se caracteriza como mera
liberalidade do empregador, o qual apresenta a tese de que o valor pago a este
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.369 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722067/2015-63
12
título teria o mesmo tratamento jurídico da remuneração paga aos estagiários,
na forma regular da citada Lei 11.788/2008.
Deixo de acolher as alegações e mantenho o lançamento.
II.2 – DA (IN)DEVIDA EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS VALORES
PAGOS PELA RECORRENTE A TÍTULO DE BOLSA ESTÁGIO [LEVANTAMENTO “ES (filiais) e E1
(matriz)”]
Quanto ao levantamento, igualmente destacada a existência de incongruências
entre os documentos acostados. Dito, por exemplo que,
no caso do estagiário FILIPE DOS SANTOS PEREIRA, o impugnante argumenta, em
síntese, que o vínculo do estágio, após o período previsto no Termo de
Compromisso de Estágio – TCE, que se encerrou em 01/12/2011, estaria
comprovado em decorrência de Termos Aditivos. Entretanto, em análise dos
documentos apresentados para comprovar esta alegação, se verifica que a
assinatura do estagiário, firmada no Termo de Compromisso de Estágio – TCE
original não é a mesma constante do Termo Aditivo que supostamente teria
sido firmado com este, conforme se denota claramente dos autos, fls. 991,
1005 e 1006.
Na tentativa de elidir as discrepâncias apontadas, afirma a parte Recorrente que
em que pese a eventual dessemelhança entre as assinaturas constantes nos
documentos em referência – decorrente da alteração de assinatura pelo próprio
estagiário - não poderia aquela Delegacia ignorar o fato de que consta nos
Termos Aditivos todos os dados de identificação do estagiário – que são os
mesmos indicados no Termo de Compromisso de Estágio – e que, aludidos
Termos foram devidamente assinados, não apenas pelo estagiário e pela
autuada originária, como também pela Instituição de Ensino e pela Agente de
Integração empresa/escola, não havendo, com isso, razão para se questionar a
veracidade e a validade dos documentos apresentados.
Em suma: reconhece a existência de “dessemelhança entre as assinaturas” mas
quer que a autoridade fazendária a desconsidere, eis que “devidamente assinados, não apenas
pelo estagiário e pela autuada originária, como também pela Instituição de Ensino e pela Agente
de Integração empresa/escola.”
Não me parece compatibilizar com a ordem constitucional demandar da
autoridade fazendária a caracterização do fato gerador dissociado da realidade fática,
privilegiando aquilo que quiseram fazer constar em documentos. Tem a fiscalização não só o
poder, mas o dever de não considerar negócios jurídicos que apenas possuem um verniz de
legalidade.
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.369 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722067/2015-63
13
Do Relatório Fiscal (f. 41) nota-se que os estagiários caracterizados como
segurados são FILIPE DOS SANTOS, GUARACI DE OLIVEIRA, VICTOR AMORIM e ZELINDA ESTRELA.
A situação fática descortinada com relação a eles é bastante similar, eis que além de inúmeras
prorrogações do contrato de estágio, feito ainda pagamento de verbas a título de 13o. Nos termos
do art. 18 da Lei no 11.788/2008, “a manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei
caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os
fins da legislação trabalhista e previdenciária.” Merece igualmente ser mantido o levantamento.
II.3 – DA (IN)DEVIDA EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS VALORES
PAGOS AOS SEGURADOS EMPREGADOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS – PLR [LEVANTAMENTO “PL (filiais) e P1 (matriz)”]
Segundo o Relatório Fiscal,
[a] empresa distribuiu valores a título de PLR em periodicidade inferior a um
semestre civil para os segurados CAMILA RODRIGUES RIZI, FÁBIO HEES, MÁRCIO
RIBEIRO SANTANA, SANDRO FARIA LEITE e SÍLVIA MARIA R SICCHIEROLLI, sendo
que os segurados CAMILA, FÁBIO, MÁRCIO e SANDRO receberam uma terceira
parcela em 2012, ou seja, receberam mais de duas vezes no mesmo ano civil,
infringindo o § 2o do artigo 3o da Lei no 10.101, de 19.12.2000. (f. 51; sublinhas
deste voto)
Insistem, em sede recursal, que
[a]o examinar em seus controles internos as particularidades de cada um dos
pagamentos apontados no demonstrativo elaborado pelo autuante, constante
no Relatório Fiscal do auto ora combatido, constatou a Recorrente que foram ali
computados como pagamento de “parcela autônoma” de PLR valores que
correspondem, em verdade, à complementação de pagamento efetuado a
menor, conforme se demonstrará.
(...)
Tratando-se, assim, de meras diferenças, os valores ora discutidos não podem
ser tratados como uma outra parcela de PLR, posto que representam simples
ajustes, hábeis a corrigir distorções e viabilizar o correto pagamento da verba ora
tratada aos empregados da autuada originária – realidade recorrente em
grandes companhias.
Tomemos a situação dos seguintes colaboradores:
FABIO HESS (f. 57) que, em fevereiro de 2012, recebeu quase R$200.000,00 a
título de PLR; em julho, R$1.000,00; e, em setembro daquele mesmo ano, quase
R$120.000,00.
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.369 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722067/2015-63
14
MARCIO SANTANA (f. 57) que, em fevereiro de 2012, recebeu pouco mais de
R$3.500,00 a título de PLR; em março, quase R$27.000,00; e, em julho daquele
mesmo ano, R$1.000,00.
CAMILA RIZI (f. 57) que, em fevereiro de 2012, recebeu pouco mais de R$500,00
a título de PLR; em março, quase R$800,00; e, em julho daquele mesmo ano,
R$1.000,00.
Além de, a despeito das substanciais diferenças remuneratórias, receberem
todos, em julho, idêntica quantia (R$1.000,00), limita-se alegar, sem qualquer suporte
documental, estar-se diante de pagamento de meras complementações. À míngua de provas do
alegado e da coincidência do numerário pago como suposto “ajuste”, merece ser mantida a
autuação.
Registro curvar-me ao entendimento majoritário da Segunda Turma da CSRF no
sentido de que
[o]s valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados da empresa,
quando paga ou creditada por mais de duas vezes no mesmo ano civil, ou em
periodicidade inferior a um semestre civil, integram, pela totalidade dos valores
recebidos pelo segurado empregado nesta condição, o salário-de-contribuição,
uma vez que tais pagamentos malferem a disciplina estabelecida em lei
específica para pagamento de PLR.
Apurado que o pagamento feito a título de PLR a um determinado segurado
empregado ocorreu em desacordo com os ditames de periodicidade da lei
específica, o valor total pago a esse título para esse segurado empregado integra
a base de cálculo das contribuições sociais.1
II.4 – DA (IN)DEVIDA EXIGÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA DE RAT SOBRE A BASE DE CÁLCULO
DECLARADA EM GFIP [LEVANTAMENTO “RT”]
Insiste na narrativa, desacompanhada de provas, no sentido de que a teria
equivocadamente declarado alíquota RAT de 3% quando “enquadra-se como grau médio de risco,
a ensejar o recolhimento da alíquota de 2%.”
Não tendo se desincumbido do ônus probatório, não merece reparos o
enquadramento ultimado pela fiscalização em observância ao percentual informado pela própria
parte ora Recorrente em sua GFIP. Sem reparos no lançamento.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego provimento aos recursos.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

1 CARF. Acórdão no 9202-011.524, Rel. LEONAM ROCHA DE MEDEIROS, sessão de 15 de out. de 2024.
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.369 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722067/2015-63
15

Fl. 1718
DF CARF MF
Original